Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726962-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE TEIXEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CARACTERIZADO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CARACTERIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não tendo a Defesa conseguido comprovar nos autos a alegação de que o flagrante teria sido preparado, bem como que o réu foi prejudicado pelo indeferimento da diligência solicitada, não há que falar em nulidade. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Para a caracterização do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, e constando nos autos que o réu é reincidente e apresenta antecedentes, inviável o reconhecimento desta minorante. 5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. 6. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, quando a droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 7. Tendo o réu admitido em juízo não apenas a condição de usuário, mas também que iria entregar o entorpecente para uma pessoa, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor. 8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 33, caput, e § 1o, inciso IV, da Lei 11.343/2006, e 563 do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas concretas da prática de condutas típicas do crime de tráfico de drogas. Defende que a sua condenação teria sido baseada em presunções e indícios frágeis. Verbera ilicitude da prova obtida por agente policial disfarçado, diante da ausência de demonstração prévia de elementos probatórios razoáveis de conduta criminosa preexistente. Articula ter havido ofensa ao princípio pas de nullité sans grief, ao deixar de reconhecer nulidade de atos processuais que ensejaram prejuízo à defesa, violando o devido processo legal; b) artigo 302 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos legais para configuração do flagrante, sobretudo quanto ao flagrante preparado; e c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando infringência ao cerceamento de defesa, diante da admissão de prova ilícita e da ausência de apuração mínima quanto à atuação policial, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 33, caput, e § 1o, inciso IV, da Lei 11.343/2006, 302 e 563, ambos do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “Tenho que agiu com acerto o juiz sentenciante ao não reconhecer a nulidade requerida, pois, além de a Defesa não ter conseguido trazer aos autos nenhum elemento que atestasse a tese de flagrante preparado, não demonstrou, ainda, qual interesse os agentes públicos teriam para incriminar o recorrente. Ademais, consta do laudo de informática de ID 71271447 diversas conversas realizadas por canais distintos e que apontam a prática da traficância. Além disso, ambos os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que, antes de eles chegarem ao local e abordarem o réu, não havia nenhum outro policial por perto, que eles foram os primeiros a chegarem, bem como que desconhecem qualquer investigação prévia envolvendo o recorrente. Portanto, não há que falar em nulidade, uma vez não caracterizado o flagrante preparado. Também não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de “juntada das conversas extraídas do celular dos policiais” (ID 71271409) (...). Vê-se que o indeferimento da produção da prova foi devidamente motivado. Como já destacado acima, o laudo de informática constante do ID 71271447 atestou que o réu mantinha conversas com diversos interlocutores, portanto, a identificação de um ou outro é irrelevante para caracterizar o flagrante preparado, bem como para o exercício da ampla defesa do ora recorrente. Ora, o réu foi pego em flagrante enquanto transportava mais de meio quilo de maconha e admitiu, no momento da prisão e em juízo, que iria realizar uma entrega. Tais fatos, por si só, já são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas” (ID 73571170). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Mesmo teor: AgRg no HC n. 951.780/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 5°, inciso LV, da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027